Tribunal: TJMT
Processo: 1009761-78.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009761-78.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[A.G.S. MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.747.584/0001-99 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), G T O MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 86.915.071/0001-30 (APELADO), MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA - EPP - CNPJ: 01.440.373/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – APREENSÃO DE VEÍCULOS – TERCEIROS DE BOA-FÉ – DEMONSTRAÇÃO – BENS ARRENDADOS – NÃO INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – LIBERAÇÃO – NÃO PROVIMENTO.

A alegação de que os veículos foram arrendados a terceiro causador do dano ambiental e, portanto, são terceiros de boa-fé, ficou devidamente comprovada por meio de contratos juntados aos autos.

A ausência de instauração de procedimento administrativo, após a lavratura do auto de infração em nome de terceiro, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida que impede a apresentação de defesa administrativa, por não figurarem como autuadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Procedimento Ordinário, proposta pelas Recorridas, para declarar a nulidade do Termo de Apreensão n. 194973, quanto à apreensão dos seguintes bens
: a) Volvo FH-540 6x4, Placa FAO-2B98, ano 2017, de propriedade da Madeireira Novo Estado LTDA; b) Semi Reboque RANDON SR CA, Placa JZP-5315, ano 2003, pertencente à empresa AGS Madeiras LTDA e, c) Reboque NOMA RB1E2E22 CM, Placa JZK-7838, ano 2000, de propriedade da pessoa jurídica GTO Madeiras LTDA, bem assim para determinar a liberação de tais bens, livre de quaisquer ônus (id. 175454198, págs. 01/08).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que os fiscais da SEMA/MT não excederam os limites legais quando efetuaram a apreensão dos veículos, pois apenas cumpriram o que determina a norma de regência, na medida que a apreensão deu-se em razão de os bens estarem contribuindo para a consecução da infração ambiental.

Aduz que a Lei n. 9.605/1998 determina a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração ao meio ambiente.

Enfatiza que a lei, ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de crimes ambientais, não diferenciou a natureza intrinsecamente lícita ou ilícita dos mesmos, cabendo a apreensão em qualquer deles.

Salienta que a restituição somente seria cabível no caso de improcedência da autuação e que, no caso, o Judiciário não pode adentrar ao mérito do ato administrativo, porque não houve ilegalidade.

As Apeladas apresentaram as contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 175454205, págs. 01/37).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Apelo (id. 182222685, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Procedimento Ordinário, proposta pelas Recorridas.

Colhe-se dos autos que as empresas Madeireira Novo Estado Ltda.-EPP, GTO Madeiras Ltda.-EPP e AGS Madeiras Ltda.-EPP propuseram a Ação de Procedimento Ordinário, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que são proprietárias dos seguintes veículos:

1) Volvo FH-540 6x4, placa FAO-2B98, renavam 01110318593, chassi 9BVRG40D3HE842881, ano 2017, cor Branca (Madeireira Novo Estado Ltda.);

2) Semi Reboque RANDON SR CA, placa JZP-5315, renavam 00804499462, chassi 9adg100233m188320, ano 2003, cor Branca (AGS Madeiras Ltda.);

3) Reboque NOMA RB1E2E22 CM, placa JZK-7838, renavam 00742088987, chassi 9EP070830Y1001427, ano 2000, cor Cinza (GTO Madeiras Ltda.).

Salientaram, na inicial, que os veículos descritos nos itens 2 e 3 foram arrendados à pessoa jurídica Madeireira Novo Estado Ltda., em 20/10/2020 que, por sua vez, subarrendou-os ao Sr. Emerson Cleiton da Silva, em 10/02/2021.

Informaram que, no dia 30/04/2021, os veículos foram apreendidos pela SEMA/MT, conforme Auto de Infração n. 194973/2021.

Asseveraram que o AI foi lavrado em desfavor de Rodrigo Paluchowski e a assinatura nele aposta é do Sr. Emerson Cleiton da Silva.

Argumentam que não houve instauração de procedimento administrativo e que estão impossibilitadas de requererem a restituição dos bens, o que configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustentam que são terceiros de boa-fé, visto que apenas arrendaram os bens apreendidos, ou seja, não praticaram nenhuma infração ambiental.

Ao final, requereram a concessão da tutela de urgência, para que fosse determinada a liberação dos veículos apreendidos e, ao final, a procedência do pedido, para que sejam a elas restituídos.

O Julgador singular deferiu o pedido de tutela de urgência (id. 175454153, págs. 01/09) e, no mérito, julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ex positis
”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS INICIAIS, para DECLARAR a NULIDADE do Termo de Apreensão nº 194973 quanto a apreensão dos bens: a) Volvo FH-540 6x4, Placa FAO-2B98, Renavam 01110318593, Chassi 9BVRG40D3HE842881, Ano 2017, Cor Branca, de propriedade de Madeireira Novo Estado LTDA; b) Semi Reboque RANDON SR CA, Placa JZP-5315, Renavam 00804499462, Chassi 9adg100233m188320, Ano 2003, Cor Branca, de propriedade de A. G. S. Madeiras LTDA e, c) Reboque NOMA RB1E2E22 CM, Placa JZK-7838, Renavam 00742088987, Chassi 9EP070830Y1001427, Ano 2000, Cor Cinza, de propriedade de G. T. O. Madeiras LTDA, bem como, DETERMINAR a LIBERAÇÃO dos BENS aos Requerentes, livre de quaisquer ônus. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Estado de Mato Grosso nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
. Contudo, CONDENO o Requerido ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo no percentual de 8% (oito por cento)
“sobre o valor atualizado da causa”
, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 3º, inciso II do CPC. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental. Veja-se:

Art. 25.
Verificada a infração, serão
apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1º - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º -
Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem
. (Destaquei).

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - (...);

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
(Negritei).

No caso vertente, os elementos probatórios não deixam dúvidas de que os veículos descritos na inicial, de fato, pertencem às empresas Apeladas, conforme demonstram os Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos – CRLV –, juntados no id. 175453688, págs. 01/03).

Da mesma forma, inexistem dúvidas de que foram apreendidos pela SEMA/MT, por, supostamente, ter havido infração à legislação ambiental.

O Auto de Inspeção n. 194973, lavrado em desfavor de Rodrigo Paluchowski, não deixa dúvidas. Veja-se:

Ocorre que as empresas AGS Madeiras Ltda. e GTO Madeiras Ltda. comprovaram, por meio de documentos, que, no dia
20/10/2020
, arrendaram os veículos
Semi Reboque RANDON SR CA, placa JZP-5315 e o Reboque NOMA RB1E2E22 CM, placa JZK-7838, para a pessoa jurídica
Madeireira Novo Estado Ltda. (id. 175453689, págs. 01/03 e 175453690, págs. 01/03, respectivamente).

A empresa Madeireira Novo Estado Ltda., por sua vez, comprovou por meio do Contrato, juntado no id. 175453691, págs. 01/03, que, no dia
10/02/2021
, firmou Contrato de Arrendamento e Subarrendamento, com o Sr. Emerson Cleiton da Silva, tendo por objeto os veículos apontados na inicial.

Com efeito, se os veículos apreendidos são de propriedade das Apeladas e estando devidamente comprovado que estavam na posse do Sr. Emerson Cleiton da Silva, por força dos contratos de arrendamento, é certo que devem ser restituídos aos seus proprietários.

Importante destacar que o Recorrente não questionou, no curso do processo, a veracidade dos arrendamentos e muito menos demonstrou qual a infração ambiental praticada que justificou a apreensão dos mencionados veículos.

Ao demais, conforme demonstrado pelas Recorridas a SEMA/MT não instaurou nenhum procedimento administrativo, impedindo, consequentemente, de requererem a liberação de tais bens.

Nessa quadra, tenho que as Apeladas obtiveram êxito de comprovar que agiram de boa-fé e que não praticaram nenhuma infração ambiental que justificasse a manutenção da apreensão de seus bens.

Enfatizo que, a inexistência de procedimento administrativo instaurado pela SEMA/MT, bem assim a impossibilidade de as Recorridas protocolarem defesa administrativa, porque não figuraram como autuadas, configuram violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e, consequentemente, possibilita a intervenção do Judiciário, sem que represente análise do mérito do ato administrativo.

Diante de tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Em vista do desprovimento do Apelo, deve ser majorado em 2% (dois por cento) o valor arbitrado a título de

honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023